Tribunal: TJDFT
Processo: 0738773-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738773-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Antonio Izidoro Lopes Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Izidoro Lopes contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0713525-45.2024.8.07.0018. A análise das razões recursais (Id. 64037470) evidencia que o agravante não articulou argumentos destinados à demonstração da presença dos requisitos ensejadores da concessão de eventual medida liminar. Além disso, o recorrente também não formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, como faculta a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, tendo se limitado a requerer a reforma da decisão interlocutória agravada, mediante a exposição dos argumentos que considerou apropriados para demonstrar o pretenso equívoco praticado pelo Juízo singular e, por conseguinte, a necessidade de provimento do agravo de instrumento. Assim, ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos das regras previstas nos artigos 183, caput, e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator